Tribunal: TJMT
Processo: 1025019-42.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025019-42.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 346.132.691-72 (EMBARGANTE), IVANILDA RODRIGUES PACHECO - CPF: 107.728.391-15 (EMBARGADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por JOSE CARLOS DA SILVA, em face do v. acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1025019.42.2022.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id.171392192)

Sustenta a embargante que há no v. acórdão omissão, obscuridade, haja vista que a sentença prolatada baseou-se novamente no fato do não apontamento de valores em planilha de cálculo pelo embargante, diante do débito apresentado em planilha pelo embargado, vejamos os valores apresentados foram aceitos pelo embargante e tido como incontroverso.

Argumenta que o fato a ser esclarecido é que diante da concordância da planilha apresentada dos valores pendentes de parcelas acordadas ainda a liquidar e das parcelas das prestações do empréstimo devidas e assumidas pelo embargante, totalizam o valor de 35.283,00 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais) valor aceito como devido e incontroverso pelo embargante.

Assevera que o embargado apresentou somente nos pedidos

e não em sua planilha apresentada o valor indevido de r$ 102.584,88 (cento e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), referente ao montante de parcelas restantes do financiamento feito junto à Caixa Econômica pela embargada, exatamente para comprar o referido terreno.

Alega o embargante que tenta esclarecer que não tem a obrigação de pagar a totalidade do financiamento, já que pagou pelo valor do terreno a embargada.

Por fim, aduz que a tese utilizada na decisão merece esclarecimento pois não abrange todos os fatos narrados na inicial e incontroverso na contestação; razão pela qual, deve ser superada tal obscuridade e omissão, esclarecendo os fatos presentes no processo para a sentença que condena o embargante.

Requer seja sanada a omissão e obscuridade com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja pronunciada nova sentença com base em todos fatos aqui alegados, em relação ao excesso de execução.

Contrarrazões. (id.172581675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos por JOSE CARLOS DA SILVA, em face do v. acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1025019.42.2022.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (id.171392192), sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - DISCORDÂNCIA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O PEDIDO DE ALTERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo demonstração de que o cálculo não esteja de acordo com a sentença executada, impõe-se a manutenção do cálculo, sob pena de afronta à preclusão e à coisa julgada, salientando-se a viabilidade apenas de insurgência quanto ao valor a ser apurado em liquidação de sentença, estritamente no que se refere à eventual excesso, que não se visualiza no caso.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023